Tribunal: STF
Processo: ADI 4143
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Estaduais que concedem ao servidores não aprovados em concurso público os mesmos direitos e deveres dos servidores estatutários e permitem a transposição de cargos.



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, §4º e 52, §1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo.



    2. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3. O art. 52, §1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, §1º, do ADCT. Precedentes. 



    4. As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas.



    5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento.



    6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.